Tribunal: STF
Processo: Rcl 75044
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada pelo Estado de Goiás, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça estadual no processo nº 5838090-37.2024.8.09.0051, que determinou a continuidade da participação da beneficiária nas etapas subsequentes do concurso público de provimento do cargo de soldado de 2ª classe da Polícia Militar, pela ordem geral de classificação, desconsiderando a limitação do número de vagas por gênero.



    Em suas razões, a parte reclamante relata o seguinte contexto fático:



    “A beneficiária da decisão reclamada, autora da ação ordinária na origem, participou do concurso público para o provimento do cargo de Soldado de 2ª Classe da Polícia Militar do Estado De Goiás, regido pelo Edital nº 002/2022. 



    Alegou que, em razão da reserva de gênero, não teve a prova subjetiva corrigida, requerendo, à autoridade reclamada, a continuidade no certame. 



    Portanto, sequer fora relacionada contemporaneamente para correção da prova subjetiva, carecendo de figuração nas etapas subsequentes. 



    No que toca ao curso processual na origem, a decisão reclamada, datada de 02/12/2024, determinou a continuidade da participação da agravante nas etapas subsequentes do concurso, desconsiderando a limitação do número de vagas por gênero, em contraponto ao que decidido na mesma ADI 7490 e reclamações adjacentes. 



    Note-se que na decisão reclamada houve expressa menção à interpretação conferida pelo STF, no tocante à modulação de efeitos determinada no acórdão da ADI 7490, o que revela que a autoridade reclamada estava ciente do resultado de julgamento, ainda que lhe tenha aplicado interpretação dissonante. 



    Não é demasiado dizer que a reserva/cautela de vaga e a reabertura de fases do concurso determinadas pela autoridade reclamada conflitam com a segurança jurídica da modulação de efeitos determinada no acórdão da ADI 7490, garantindo a eficácia das etapas realizadas no concurso até 14/12/23 e irradiando efeitos após esse marco apenas para aquelas candidatadas que foram aprovadas em todas as fases até então. 



    Dessa forma, a decisão reclamada vem emprestando interpretação dissonante do STF quanto ao fato de que os efeitos da ADI apenas beneficiariam candidatas aprovadas em todas as fases do concurso.



    Esse, repita-se, é o entendimento já esposado pela 1ª Turma na Reclamação nº 66554/GO, bem como no próprio julgamento de mérito da ADI 7490, eis que houve a modulação de efeitos para resguardar as nomeações ocorridas até 14/12/23, ou seja, as etapas do concurso foram consideradas realizadas, mas com a necessidade do refazimento das listas finais para inclusão das candidatas aprovadas em todas as fases e que foram eliminadas pelo critério de gênero.



    É dizer, não houve determinação de retroação de fases do concurso para que candidatas que não tenham logrado êxito em todas as fases pudessem prosseguir no certame de forma extemporânea, ainda que tenham sofrido recorte de gênero em fase anterior.



    Vale relembrar que na citada reclamação, o Ministro Relator foi expressamente instigado para determinar qual seria o marco para a nova classificação: a) a partir da prova subjetiva; b) avaliação médica; c) resultado final sem o recorte de gênero, considerando apenas as candidatas aprovadas em todas as fases do concurso. Entre, portanto, os 3 marcos temporais em que foram aplicados recorte de gênero no indigitado concurso, houve a determinação judicial expressa para que a reclassificação dos aprovados adotasse a última como paradigma. 



    É dizer, seriam reclassificadas apenas aquelas candidatas que constaram do preliminar resultado final, ou seja, que foram aprovadas em todas as fases, mas que foram alijadas da aprovação exclusivamente pelo critério de gênero, o que não é o caso da beneficiária. 



    Em outras palavras, não faz sentido se admitir em ações individuais ordinárias a mera possibilidade de nova classificação de candidata, a partir de reabertura de fases do certame para atender direito subjetivo singular, eis que, se essa fosse a interpretação correta, o próprio Ministro Luiz Fux teria assim apontado no julgamento dos embargos de declaração da Reclamação nº 66554, que subsidiou o refazimento das listas pela Administração. 



    Outrossim, se o intuito da cautelar então deferida era atingir candidatas na situação da parte beneficiária, a tutela provisória seria de suspensão das nomeações, e não com determinação para que ocorressem sem a restrição de gênero.



    Ora, a mera possibilidade de se prosseguir com as nomeações, conforme se determinou, afasta de seus efeitos candidatas não aprovadas em todas as fases, haja vista que o acesso ao cargo público pressupõe a classificação no certame de ingresso. 



    Desse modo, como a parte beneficiária não logrou êxito em todas as fases do certame, não sendo classificada sequer para a segunda fase ao tempo ordinário da seleção, os efeitos da ADI 7490 não a atingem, sob pena de ofensa à decisão do Tribunal”.



    Afirma que, nessa linha de raciocínio, as nomeações futuras de candidatas inclusas na nova lista poderão ser prejudicadas pelo bloqueio, ainda que indireto, de vaga à beneficiária, podendo resultar em eliminação de candidatas que passaram a constar da lista, já que novas candidatas, em tese, poderão obter nota final maior com novas correções de provas subjetivas, considerando o somatório com a prova objetiva.



    Sustenta que a discussão não é sobre a conservação de vagas para candidatas ou candidatos, pois já foi declarada a inconstitucionalidade das leis estaduais que impunham a reserva de gênero para seleção de soldados e cadetes da PM e do CBM; mas, sim, acerca do critério objetivo adotado pelo STF quanto aos efeitos da ADI 7490, sob pena de insegurança jurídica na finalização das nomeações dos aprovados em cuja lista, fora referendada pelo Plenário da Corte.



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e ao final a sua cassação.



     O Tribunal de Justiça de Goiás (autoridade reclamada) prestou informações aduzindo que não teria havido o descumprimento do que foi decidido na ADI 7490. (eDOC 24)



    A beneficiária apresentou contestação defendendo o não conhecimento da reclamação, por inadequação da via eleita e ausência de usurpação da competência desta Corte. No mérito, pleiteou o indeferimento do pedido. (eDOC 27)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado, em parecer assim ementado:



    “Direito Administrativo. Concurso público. Cargo de soldado de 2ª classe da Polícia Militar do Estado de Goiás. ADI 7.490/GO. Declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da legislação goiana que limitavam a participação de mulheres em igualdade de condições com homens em concursos para provimento de cargos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Modulação dos efeitos para manter as nomeações anteriores ao deferimento da medida cautelar na ADI e contemplar as candidatas que tenham sido aprovadas em todas as fases do concurso, mas preteridas em razão do gênero. Candidata excluída na primeira fase. Inviabilidade de reabertura das fases que antecederam a homologação do certame. 



    – Requer-se a procedência da reclamação, para cassar o acórdão reclamado, com determinação para que se observe o acórdão paradigma (ADI 7.490/GO), integrado pelo acórdão dos embargos de declaração”. (eDOC 37)



    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    No caso, a parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte na ADI 7490. Na ocasião, o STF julgou a ação parcialmente procedente para “conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 10, § 3º, da Lei 3.808/1981 (acrescido pela LC 35/2003) e ao artigo 2º da Lei 5.023/1998, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente”. que possui a seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015). 



    2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 



    3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, §3º). 



    4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da “discriminação contra a mulher na esfera do emprego” e, por conseguinte, com a garantia do “direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego” (art. 11).



    5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024.



    6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos. 



    7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos. 



    8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 



    9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023”. (ADI 7490, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 21.6.2024, grifo nosso)



     



    Desse modo, ficou assentado que o patamar de 10% dos cargos, previsto nos dispositivos questionados da legislação estadual, constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, estando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente.



    Além disso, conforme destacado no item 9 da ementa, houve a modulação dos efeitos da decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, qual seja: 14 de dezembro de 2023.



    Esse entendimento foi confirmado em sede de embargos de declaração, confira-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À CONCLUSÃO ALCANÇADA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DOS ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, TODAS DO ESTADO DE GOIÁS. PATAMAR DE 10% DOS CARGOS SO SISTEMA DE SEGURANÇA QUE CONSTITUI RESERVA MÍNIMA PARA O INGRESSO DE MULHERES NAS CARREIRAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA EXCLUSIVA PRESERVAÇÃO DAS NOMEAÇÕES OCORRIDAS ATÉ A DATA DA CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR. INCONFORMISMO E REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS QUE NÃO SE ADMITEM NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS”. (ADI 7490 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 5.9.2024, grifo nosso)



    Na situação dos autos, o TJGO reconheceu o direito da beneficiária de seguir para a etapa subsequente do certame, diante da ocorrência de preterição em razão do gênero, como se verifica da ementa a seguir transcrita:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C / C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. EDITAL N.º 004/2022. PONTO DE CORTE E LIMITE DE INGRESSO PARA MULHERES. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 7.490/GO. RESTRIÇÕES DE GÊNERO AFASTADAS. DECISÃO REFORMADA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer, envolvendo a exclusão de candidata de concurso público por limite de corte com base em restrições de gênero, previstas no Edital n.º 004/2022. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em averiguar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, com fundamento na Medida Cautelar da ADI 7.490/GO, que suspendeu as restrições de gênero em concursos públicos para soldado combatente e cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O agravo de instrumento limita-se a examinar se houve ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia na decisão que indeferiu a tutela de urgência, sem que haja supressão de instância.



    4. A concessão de tutela provisória de urgência depende da presença dos requisitos de probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e reversibilidade da medida (art. 300 do CPC). 



    5. A probabilidade do direito se configura, considerando a Medida Cautelar concedida na ADI 7.490/GO, de relatoria do Ministro Luiz Fux, que suspendeu dispositivos legais estaduais com restrições de gênero em concursos públicos.



    6. O perigo de dano é evidente, pois a não concessão da tutela poderá impedir a candidata de prosseguir nas fases subsequentes do certame. A reversibilidade da tutela está garantida, conforme o Tema 476 do STF, que veda a aplicação da teoria do ato consumado em nomeações decorrentes de decisões provisórias.



    7. Demonstrada a pontuação da agravante superior à de outros candidatos convocados, e considerando o afastamento de restrições de gênero, a decisão merece reforma para assegurar a correção de sua redação e continuidade no concurso. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: ‘1. A suspensão das restrições de gênero em concursos públicos, estabelecida na ADI 7.490/GO, justifica a concessão de tutela de urgência em favor de candidata excluída com base em tais restrições. 2. O perigo de dano e a reversibilidade da medida justificam a concessão da tutela para permitir a continuidade da candidata no concurso”. (eDOC 15, p.8)



    Consta dos autos que a beneficiária (candidata) obteve 54 pontos na prova objetiva, mas, apesar de não ter se classificado dentro do número de vagas reservadas a mulheres na localidade de sua escolha, em Formosa/GO, teria direito à correção de sua prova discursiva, caso fosse incluída na lista geral, sem distinção de gênero.



    No entanto, conforme definido na modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 7490, foram preservadas as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos impugnados até a data da concessão da medida cautelar (14.12.2023). Na oportunidade do julgamento dos embargos declaratórios, foi esclarecido que:



    “(...) Restou clara do decisum, ademais, a modulação de efeitos determinada, segundo a qual devem ser preservadas as nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar ocorridas até a data da concessão da medida cautelar proferida nestes autos (14/12/2023), devendo as nomeações posteriores a esta data ocorrer sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022, 003/2022 e 004/2022. 



    Saliento, ainda, que, na Reclamação 67.758, de minha relatoria, em que se discutia justamente a inobservância da decisão vinculante proferida no bojo da presente ação (ADI 7490), consignei que: 



    ‘(...) resta evidenciado que todas as nomeações realizadas após a data de 14 de dezembro de 2023 sem que fossem refeitas as listas que deveriam contemplar as candidatas do gênero feminino aprovadas em todas as fases do concurso e que foram eliminadas apenas com base nas regras de restrição de gênero afrontam a decisão vinculante do Plenário desta Suprema Corte proferida no julgamento definitivo da ADI 7.490.’ 



    Por fim, consigno que no bojo da Reclamação 69.189, também de minha relatoria, a Secretaria de Estado da Administração comunicou a realização da readequação das listas de aprovados nos concursos regidos pelos Editais 002/2022, 003/2022 e 004/2022, na forma determinada na presente ação, a revelar movimentação dos órgãos estaduais competentes no sentido da plena compreensão e do pleno cumprimento da decisão deste Supremo Tribunal Federal ora embargada”. (eDOC 7, p. 6/70)



    Desse modo, verifica-se a impossibilidade de reintegração da candidata ao certame, tendo em vista que, até a data do deferimento da medida cautelar na ADI, seria necessário que a ora beneficiária tivesse sido aprovada em todas as fases do concurso, decorrendo a eliminação apenas da condição de gênero, o que não foi o caso, pois ela não teve a prova discursiva corrigida.



    No mesmo sentido, em casos análogos ao dos autos, em que as candidatas também não haviam sido aprovadas em todas as fases do concurso, registrem-se a Rcl 72.016, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3.2.2025; e a Rcl 68.828, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 14.10.2024. 



    Confira-se, também, trecho do voto do Ministro Luiz Fux na Rcl 66.554:



    “Com efeito, os comandos constantes das decisões monocráticas que proferi naquela ADI, referendadas pelo Pleno, são claros no sentido de se determinar ‘que eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022 e 003/2022’. Tal determinação abrange, à evidência, a realização de todos os atos administrativos necessários à garantia de que as nomeações realizadas após 15/12/2023 não inviabilizassem o ingresso de candidatas mulheres com base nos dispositivos declarados inconstitucionais. 



    Nesse sentido, era mesmo devida a adoção das posturas administrativas que, em cumprimento ao quanto decidido na ADI 7.490, efetivassem mencionada ordem judicial, tais como o refazimento das lista de candidatos e candidatas habilitadas e mesmo o refazimento do ato de homologação dos certames”. (grifo nosso)



    Esse acórdão foi assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADI 7.490-MC-REF. PRETERIÇÃO DAS CANDIDATAS APROVADAS NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GOIÁS COM FUNDAMENTO EM REGRAS DE RESTRIÇÃO DE GÊNERO DISPOSTAS EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL E EDITAIS DO CONCURSO AFASTADAS PELO PLENÁRIO DA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 7.490-MC-REF. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PARADIGMA VINCULANTE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO NA INICIAL FORMULADA POR CANDIDATO CUJA NOMEAÇÃO FOI TORNADA SEM EFEITO ALEGA INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 66554 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23-08-2024)



    Desse modo, o acolhimento do pedido é medida que se impõe.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº º 5838090-37.2024.8.09.0051, em trâmite no Tribunal de Justiça de Goiás, determinando que outra seja proferida em atenção à correta interpretação do quanto decidido na ADI 7.490.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente